Tribunal: TJES
Processo: 5023384-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023384-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IVO LOPES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023384-21.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: IVO LOPES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO MONOCRÁTICA

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes, em partes, a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por IVO LOPES, em razão da cobrança excessiva da tarifa de energia elétrica, nas faturas dos meses de março de 2024 a julho do mesmo ano, ocasionando prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

O juízo sentenciante, considerou que houve falha na prestação dos serviços, tendo em vista que as faturas impugnadas apresentaram consumo excessivo e não correspondente aos gastos mensais da unidade quando em cotejo com as faturas anteriores, não tendo a Recorrente/ ré comprovado o real motivo do excessivo valor cobrado, sequer realizado perícia no medidor do autor. A sentença foi fundamentada da seguinte forma:

[...] observo que o histórico de consumo apresentado pela parte autora (id 48357510) demonstra que
os valores cobrados nos meses de março a julho de 2024 estão em absoluto descompasso em relação ao consumo dos meses anteriores.

Além disso,
não comprovou a Requerida o real motivo do excessivo valor cobrado nos referidos meses, bem como, não comprovou o motivo de não ter procedido a perícia no medidor da parte autora e ainda não junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar a legalidade das cobranças objeto da lide.

Assim,
verifica-se que o consumo aferido pela Requerida nas faturas de março a julho de 2024 é incompatível com a média de consumo da parte Requerente
, razão pela julgo procedente a pretensão para determinar que a requerida proceda a novo cálculo das faturas de março a julho de 2024, tendo como base a média de 12 meses anteriores a fatura de março de 2024.

[...]

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos, isto é: i) ausência de comprovação do real motivo pelo excessivo valor cobrado; ii) razão pela qual, em sede administrativa, não procedeu a perícia
in loco
no medidor da parte autora (não obstante as solicitações desta (ID 13268427); e iii) ausência de comprovação da legalidade da cobrança, limitando-se a
repetir os mesmos argumentos lançados na contestação (ID 13270060).

A petição de Recurso Inominado apresentada (ID 13270066) não estabelece uma relação lógica entre a insatisfação da parte e os motivos da decisão judicial que a prejudicou. Em vez disso, a Recorrente se limita a reproduzir argumentos já lançados em contestação e a tecer considerações sobre o direito em tese, desconsiderando por completo o que foi decidido pelo juízo
a quo.

Não há um ataque direto à decisão, mas sim a uma argumentação genérica, o que impede a análise da matéria por esta Turma Recursal.

A mera repetição de argumentos de defesa e a ausência de um confronto direto com os motivos da sentença demonstram a flagrante inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A função do recurso não é reabrir o debate de forma abstrata, mas sim permitir o reexame do caso por uma instância superior com base nas razões específicas de inconformismo.

Frise-se: a recorrente não apresentou qualquer
argumento fático ou jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)